Tribunal: TJDFT
Processo: 0731203-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731203-37.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELSO VIANA ALVES, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CELSO VIANA ALVES D E S P A C H O O autor comunica que as partes entabularam acordo extrajudicial e pugna para seu recurso de apelação cível seja julgado prejudicado. Contudo, a parte ré também interpôs apelação. Destarte, intime-se a requerida para se manifestar acerca do seu interesse recursal. Oportunamente, retire-se o presente feito de pauta de julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 10 de março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora